Tribunal: TJES
Processo: 0009729-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Conversão; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009729-47.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAIR TALHERES CALDEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL.
PRELIMINARES REJEITADAS.
AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de concessão de benefício previdenciário acidentário, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, reconhecendo a inexistência de redução da capacidade laborativa do autor, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal do autor configura cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se o laudo pericial judicial é nulo por suposta ausência de fundamentação e caráter inconclusivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O magistrado é o destinatário final da prova e, com base no princípio do livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, inúteis ou meramente protelatórias, desde que existam elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
4.
A controvérsia acerca da existência de redução da capacidade laborativa possui natureza eminentemente técnica, sendo a prova pericial médica o meio probatório mais adequado para aferir o estado de saúde do segurado e suas repercussões no exercício da atividade laboral.
5.
A prova testemunhal ou o depoimento pessoal do autor não possuem aptidão para infirmar conclusão técnica constante de laudo pericial elaborado por profissional especializado, por se tratarem de percepções subjetivas sobre dores ou dificuldades experimentadas pelo segurado.
6.
O laudo pericial judicial atende aos requisitos previstos no art. 473, do CPC, pois contém identificação do periciando, histórico clínico e ocupacional, exame físico, análise de exames complementares e respostas fundamentadas aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.
7.
O perito judicial conclui que a luxação do ombro direito sofrida pelo autor em 2009, evoluiu para cura definitiva após tratamento cirúrgico, inexistindo sequelas restritivas ou incapacitantes, tendo o periciando se apresentado assintomático no momento da avaliação e com capacidade laboral preservada.
8.
A mera discordância da parte com as conclusões periciais não justifica a realização de nova perícia, especialmente quando o laudo é claro, coerente e suficiente para elucidar a controvérsia técnica.
9.
O auxílio-acidente exige a presença cumulativa de qualidade de segurado, ocorrência de acidente e existência de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86, da Lei nº 8.213/1991.
10.
Embora comprovados o acidente e a qualidade de segurado, a prova pericial afasta a existência de sequela incapacitante ou redução da capacidade laboral, inexistindo o requisito essencial para a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10
.
Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 369, 370, parágrafo único, 371, 373, 473, 479, 480 e 487, I; Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.070.513/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.11.2022; TJES, AC 0020310-68.2014.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 14.03.2017; TJES, AC 0012124-80.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, publ. 10.11.2025; TJRS, AC 5073163-60.2023.8.21.0001, Rel. Des. Eduardo Kraemer, j. 25.06.2025; TJSP, AC 1031258-89.2024.8.26.0577, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, j. 03.03.2026
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

VOTO – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JAIR TALHERES CALDEIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Acidentes de Trabalho de Vitória (ID 18425490) que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário Acidentário nº 0009729-47.2021.8.08.0024, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –
INSS, rejeitou os pedidos iniciais e julgou extinta a ação, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

De início, o apelante suscita duas questões preliminares: o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral e a nulidade do laudo pericial.

Acerca da primeira questão preliminar, alega que o indeferimento da produção de prova testemunhal e do seu depoimento pessoal configurou cerceamento de defesa, violando os artigos 369, 371 e 373, do CPC, bem como o artigo 5º, LV, da Constituição Federal. Argumenta, ainda, que a prova oral era indispensável para demonstrar as dores e dificuldades que o acometem no exercício de sua atividade laboral.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, o sistema processual civil adota o princípio do livre convencimento motivado do juiz, consagrado no artigo 371, do CPC, segundo o qual o magistrado apreciará a prova constante dos autos, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. Isso significa que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a necessidade e a pertinência da produção de cada meio probatório requerido pelas partes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. O STJ possui o entendimento de que, de acordo com os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, compete ao magistrado, como seu destinatário final, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas se essas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e 131 do CPC/1973). Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento. (AREsp 1.588.759/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/5/2020)
. 3. Incide na Súmula nº 7/STJ a tentativa de alterar o quadro fático para demonstrar que era obrigatório que o juiz determinasse a realização de novas provas ou repetição de perícia. 4. É pacífico o entendimento no STJ de que a análise do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 — que trata da multa por interposição de Embargos de Declaração protelatórios — demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula nº 7 do STJ. (STJ; AgInt-AREsp 2.070.513; Proc. 2022/0038504-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2022).

No caso em análise, a controvérsia central reside na verificação da existência de redução da capacidade laborativa do apelante, uma questão eminentemente técnica. Para elucidá-la, foi determinada a realização de prova pericial médica, que constitui o meio probatório mais adequado e robusto para aferir o estado de saúde do segurado e suas implicações na capacidade para o trabalho.

A juíza
a quo
, ao proferir a decisão de saneamento e organização do processo, entendeu que as provas já produzidas, em especial o laudo pericial, eram suficientes para o julgamento da lide, indeferindo a produção de prova oral com base nos artigos 355, inciso I, e 443, inciso II, ambos do CPC (ID 18425485), o que não foi contestado pelo apelante.

Ademais, tal entendimento está em conformidade com a legislação processual, que autoriza o juiz a indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Idêntico raciocínio deve prevalecer no tocante à prova testemunhal. Isso porque, embora admissível, não teria o condão de infirmar a conclusão técnica do laudo pericial. Relatos de terceiros sobre as dores ou dificuldades do apelante representam percepções subjetivas e não se sobrepõem à análise clínica e técnica realizada por um profissional da medicina, devidamente nomeado pelo juízo e equidistante das partes.

Em idêntica orientação:

(...). 6.
A prova testemunhal, embora relevante, não possui força para infirmar a conclusão técnica do laudo pericial, que exige conhecimento especializado para a verificação do nexo causal
. 7. Ação julgada improcedente. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. (TJRS; AC 5073163-60.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Kraemer; Julg. 25/06/2025; DJERS 01/07/2025).

(...). 2.
A produção de prova testemunhal é despicienda quando há nos autos outras provas aptas a comprovar a matéria pretendida. 3. O indeferimento de provas não constitui cerceamento do direito de defesa, pois, aplicando-se o princípio do convencimento motivado, pode o julgador apreciar o conjunto probatório dos autos, indeferindo as provas que reputar inúteis ou desnecessárias. 4. Agravo retido conhecido e não provido
. (...). (TJES; Apl 0020310-68.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 14/03/2017; DJES 17/03/2017)

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – DA
PRELIMINAR DE NULIDADE
DO LAUDO PERICIAL

Ainda no âmbito preliminar, o apelante pugna pela declaração de nulidade do laudo pericial (fls. 285/289), alegando que o documento é inconclusivo, carece de fundamentação e apresenta respostas padronizadas e limitadas, em desacordo com o artigo 473, do CPC.

Contudo, diversamente do que sustenta a defesa, constata-se que uma análise detalhada do referido laudo, revela que o perito judicial realizou uma avaliação completa do quadro clínico do apelante, contendo a identificação do periciando, o histórico ocupacional, a queixa principal, a história da doença atual, o exame físico detalhado e a análise dos exames complementares constantes nos autos.

Em sua conclusão, fundamentou seu parecer de forma clara e objetiva, reconhecendo o histórico de luxação do ombro direito ocorrido em 2009, mas concluiu que o tratamento cirúrgico surtiu “efeito curativo definitivo, na ausência de sequelas restritivas e/ou invalidantes”. O perito registrou, ainda, que o autor apresentou-se “de forma assintomática durante o exame clínico pericial”.

De igual modo, ao responder aos quesitos formulados pelo Juízo e pelas partes (fls. 285/289), o
expert
foi categórico e consistente ao afirmar, por diversas vezes, que o autor “não é portador de estado sequelar restritivo e/ou invalidante” e que “mantém a sua capacidade laboral preservada”

Ou seja, embora o apelante critique a repetição das respostas, tal fato apenas reforça a coerência e a convicção do perito sobre a ausência de incapacidade.

Desse modo, verifica-se que o laudo cumpre os requisitos do artigo 473, do CPC, pois contém a exposição do objeto da perícia, a análise técnica realizada, a indicação do método utilizado, além de respostas conclusivas a todos os quesitos apresentados.

Nesse sentido:

(...). Tese de julgamento:
A suficiência e clareza do laudo pericial afastam a necessidade de nova perícia, de oitiva do perito, de prova testemunhal ou de depoimento pessoal do preposto do INSS, não havendo cerceamento de defesa
. O auxílio-acidente somente é devido quando comprovada redução permanente da capacidade laborativa, não sendo suficiente a mera ocorrência de acidente de trabalho. O laudo pericial conclusivo que atesta a plena capacidade para o trabalho habitual afasta o direito ao benefício acidentário. (TJES; AC 0012124-80.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 10/11/2025).

Destarte, o fato de a conclusão ser contrária aos interesses do apelante não torna a prova nula ou inconclusiva. Ademais, a discordância da parte com o resultado da perícia não é motivo suficiente para a realização de um novo exame, conforme dispõe o artigo 480, do CPC.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. (...). III. Razões de Decidir 3. Os elementos contidos nos autos são convincentes e suficientes para o deslinde do feito.
A mera discordância do apelante quanto ao resultado da perícia e do processo não configura violação aos dispositivos de Lei invocados e cerceamento, inexistindo nos autos elemento que demonstre omissão do perito que impedisse a atuação do juiz, destinatário das provas, a quem compete o indeferimento das diligências inúteis, conforme dispõem os artigos 370 e 371, ambos do CPC/2015.4. O laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade laboral, apesar dos riscos ergonômicos e físicos associados à função exercida. 5. A perícia médica não encontrou evidências objetivas de lesões ou sequelas que impeçam o exercício da atividade ocupacional habitual do autor
. IV. Dispositivo e Tese6. Preliminares afastadas. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1031258-89.2024.8.26.0577; São José dos Campos; Décima Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fernando Torres Garcia; Julg. 03/03/2026).

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade do laudo pericial.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito do recurso.

A controvérsia central cinge-se a verificar se o recorrente preenche os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

De início, impende salientar que o referido benefício, de natureza indenizatória, está previsto no artigo 86, da Lei nº 8.213/1991, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da leitura do referido dispositivo, extraem-se três requisitos cumulativos para a concessão do benefício: (
i
) a qualidade de segurado; (
ii
) a ocorrência de um acidente de qualquer natureza que resulte em lesões consolidadas; (
iii
) a existência de sequelas que impliquem uma redução permanente da capacidade para a atividade laboral habitual.

Em idêntica orientação:

(...). 3.
O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após consolidação de lesão decorrente de acidente, apresenta redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, mesmo que exerça outra atividade compatível com suas limitações
. 4. É admissível a concessão de benefício previdenciário diverso do pleiteado quando os fatos e provas dos autos revelarem o preenchimento dos requisitos legais, sem configurar julgamento
extra petita
. 5. O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual. (TJES; AC 5001295-32.2021.8.08.0008; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 12/05/2025)

No caso concreto, a qualidade de segurado do apelante à época do acidente e a ocorrência do infortúnio laboral, com o devido nexo causal, são fatos incontroversos, na medida em que a própria sentença reconheceu expressamente tais pontos, com base na emissão da CAT e na concessão anterior do auxílio-doença acidentário.

A questão crucial, portanto, reside na comprovação do terceiro requisito, qual seja, a efetiva redução da capacidade laboral. E, nesse ponto, a prova produzida nos autos é contrária à pretensão do apelante. Explico.

O laudo médico pericial judicial, elaborado por perito de confiança do juízo e equidistante das partes, foi categórico ao afastar a existência de qualquer sequela incapacitante. O
expert
concluiu, de forma inequívoca, que a lesão sofrida pelo apelante em 2009 evoluiu para uma cura definitiva, sem deixar restrições funcionais.

Por ser oportuno, destaco os seguintes trechos da conclusão pericial (fls. 285/289). Confira-se:

“(...). O autor possui um histórico clínico ocupacional antigo (referente ao ano de 2009) de luxação de ombro direito com uma lesão labral (evidenciada em um exame complementar por imagem do ano de 2009),
que após a propedêutica clínica cirúrgica veio a surtir efeito curativo definitivo, na ausência de sequelas restritivas e/ou invalidantes; o autor apresentou-se de forma assintomática durante o exame clínico pericial
.

De acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho nº 3.214/78, e suas Normas Regulamentadoras e Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/99 e posteriores),
o autor não possui sequelas restritivas e/ou invalidantes, mantendo a sua capacidade laboral preservada e na ausência do nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional atual
.”.

As respostas aos quesitos do juízo reforçam essa conclusão. Por exemplo, ao ser questionado se a lesão provocou incapacidade para o trabalho, o perito respondeu:

“1. O autor não é portador de estado sequelar restritivo e/ou invalidante.

2. O autor não possui sequelas restritivas e/ou invalidantes, mantendo a sua capacidade laboral preservada e na ausência do nexo causal e/ou nexo concausal ocupacional atual. (...).

4. O autor mantém a sua capacidade laboral preservada.”. (...).

Indagado se o autor poderia voltar a exercer a mesma função, a resposta foi a mesma.

Ou seja, como visto na análise das preliminares, é preciso ponderar que o laudo pericial produzido em juízo, sob as garantias do contraditório e da imparcialidade, possui um peso probatório diferenciado, já que o perito judicial atua como auxiliar da justiça e sua avaliação é realizada com o objetivo específico de esclarecer os pontos controvertidos da lide.

Dessa forma, embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479, do CPC), podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova, contudo, no presente caso, não há nos autos elementos robustos que justifiquem o afastamento das conclusões técnicas do perito.

Ademais, os documentos unilaterais apresentados pelo apelante não têm o condão de, por si sós, infirmar um laudo judicial detalhado, coerente e bem fundamentado.

Diante do cenário probatório, constata-se que o apelante não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a redução de sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Assim, ausente um dos requisitos essenciais, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)